Tribunal: CARF
Processo: 15983.000575/2007-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/1999 a 30/09/2001
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. RETENÇÃO DE 11% SOBRE O VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL OU DA FATURA.
Na ausência de discriminação do valor do relativo a material e equipamento no contrato ou na nota fiscal, a empresa contratante de serviços de manutenção de instalações e equipamentos e montagens, prestados mediante cessão de mão-de-obra, deverá reter 11% sobre o valor bruto dos serviços contidos em nota fiscal, fatura ou recibo e recolhê-los à Seguridade Social.

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.000575/2007-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.149 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Recorrente
COMPANHIA SIDERURGICA PAULISTA - COSIPA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/1999 a 30/09/2001
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. RETENÇÃO DE 11% SOBRE O VALOR
BRUTO DA NOTA FISCAL OU DA FATURA.
Na ausência de discriminação do valor do relativo a material e equipamento no
contrato ou na nota fiscal, a empresa contratante de serviços de manutenção de
instalações e equipamentos e montagens, prestados mediante cessão de mão-
de-obra, deverá reter 11% sobre o valor bruto dos serviços contidos em nota
fiscal, fatura ou recibo e recolhê-los à Seguridade Social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Samis Antonio de Queiroz,
Martin da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente o Conselheiro
Christiano Rocha Pinheiro, substituído pelo conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima.

Relatório
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJI), que manteve lançamento de crédito
tributário relativo a diferença de retenção, pela recorrente, da parcela correspondente a 11%
(onze por cento) do valor da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços em função da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.000575/2007-68
Fl. 1783
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.149 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000575/2007-68

contratação de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra, sujeitos a tal retenção, nos
termos do art. 31 da Lei no 8.212, de 1991.
O Relatório Fiscal do Auto de Infração está às fls. 27 e seguintes. Conforme
relatado pelo julgador de primeira instância:
2. O lançamento foi apurado com base nas notas fiscais ou faturas de prestação de
serviços emitidas para a empresa em epígrafe, no período de 03/99 a 09/2001
...
4. Inconformada com o procedimento fiscal, a autuada apresentou peça impugnatória de
fls. 48 a 58, alegando, em síntese, que:
4.1. Foi cerceado o seu direito de defesa, pois no Termo de Início da Ação Fiscal –
TIAD, consta solicitação de documentos no período de 02/99 a 02/01, entretanto a
Notificação de Lançamento de Débito –NFLD emitida pela fiscalização abrange o
período de 02/99 a 09/01;
...
4.3. A fiscalização teria apontado diferenças nos valores retidos pela contratante
COSIPA nas notas emitidas pela contratada, decorrentes da base de cálculo, uma vez
que aplicaram a alíquota de 11% sobre o total da nota fiscal emitida pela empresa
contratada;
4.4 A contratada forneceu material, mas não discriminou os valores desse material no
contrato de prestação de serviços, apenas indicou nas notas fiscais o valor retido,
referente 11% sobre a cessão de mão de obra;
4.5. O procedimento adotado pela COSIPA e pela contratada foram de extrema cautela,
eis que pelo fato de não existir a discriminação de valores de maquinários e
equipamentos no contrato de prestação de serviços, sempre consideraram como base de
cálculo para a retenção dos 11%, o percentual de 70% sobres os valores pagos a título
de mão de obra;
4.6. A COSIPA efetuou recolhimento das parcelas previdenciárias dos valores
discriminados nas Notas Fiscais, a empresa contratada - DAD - também recolheu os
valores relativos aos resumos de suas folhas de pagamento e agora o INSS, vem
requerer a retenção de 11% sobre o valor bruto da Nota Fiscal ou Fatura de Serviços por
empresa contratante de serviços, mediante cessão de mão de obra, o que caracteriza bi-
tributação;
4.7. O objetivo do INSS foi alcançado, pois tudo que lhe era devido pela empresa
contratada – DAD – encontra-se devidamente quitado;
4.8. É inequívoca a correção do procedimento adotado pela COSIPA e pela empresa
contratada, nada sendo devido ao INSS, motivo pelo qual, merece ser desconsiderada a
NFLD ora atacada;
4.9. É correto afirmar que, uma vez comprovado, pela contratada, o devido
recolhimento das GPS por ocasião do recolhimento das contribuições previdenciárias
incidentes sobre a folha de pagamento, nada será devido a título de retenção;
4.10. O lançamento fiscal efetuado é totalmente arbitrário, ilegal e injusto, uma vez que
o INSS deseja para o mesmo fim, cobrar a mesma verba por duas vezes, proporcionando
o enriquecimento ilícito desta autarquia.
4.11 Requer o processamento desta defesa em efeito suspensivo, sua procedência para
reformar a decisão e tornar nulo o lançamento lavrado extinguindo tanto a obrigação
principal como a acessória e também a multa.
4.12. Protesta pela juntada de documentos e realização de perícia e diligências
necessárias. processo foi encaminhado à fiscalização, para o exame da documentação.
Após análise, a fiscalização optou pela manutenção do débito, conforme fls.1290/1292.
Fl. 1784
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.149 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000575/2007-68

6. Foi, então, proferida a Decisão-Notificação no 21.433.4/0029/2005, de fls. 1294/1300,
que julgou procedente o lançamento, não tendo sido acatadas as razões de defesa
apresentadas pela empresa autuada em sua peça impugnatória.
7. Inconformada com a decisão retromencionada, a autuada apresentou seu Recurso ao
CARF, de fls. 1307/1332, através do qual reforça os argumentos já apresentados em sua
peça impugnatória.
8. Em função dos argumentos trazidos pela empresa autuada em seu Recurso voluntário,
foi emitida a Reforma de Decisão-Notificação no 21.433.4/103/2005, de fls. 1.567/1574,
através da qual foram acatados em parte os argumentos apresentados pela recorrente,
para retificar o valor do débito nas competências 03/2001 e 04/2001, considerando os
valores constantes nas notas fiscais 206 e 210, apresentadas junto com seu recurso.
9. Posteriormente, a extinta 4a CaJ do CRPS ao analisar o processo entendeu por bem
converter o julgamento em diligência, através do Decisório no 111/2006 (fls.
1.602/1.606), para que a fiscalização demonstrasse de forma efetiva que os serviços
prestados pela Recorrente teriam sido, de fato, prestados mediante cessão de mão de
obra.
10. E assim foi emitido o Relatório Fiscal Complementar, de fls. 1610/1619, em
resposta à solicitação do CRPS, tendo sido dada oportunidade para a empresa se
manifestar acerca do mesmo.
11. Em função disso, a empresa recorrente se manifestou às fls. 1622/1647, reiterando
as razões anteriormente apresentadas, nas quais admite a cessão de mão de obra nos
serviços prestados pela DAD, ressaltando que todos os valores devidos foram
efetivamente recolhidos.
12. Em seguida, foi proferido o Acórdão 2.301-002.973 pelo CARF (fls. 1655/1659,
que declarou nula a Decisão-Notificação no 21.433.4/0029/2005 e todos os atos
posteriores a ela, por considerar que houve cerceamento ao direito de defesa da empresa
autuada, pelo fato de não ter sido reaberto prazo para sua manifestação, quando da
diligência requerida à autoridade lançadora.
13. Devidamente cientificada da diligência fiscal em 23/05/2013, a empresa autuada se
manifestou às fls. 1.671/1.693, argumentando, em síntese, que:
13.1. Nos contratos juntados aos autos pela impugnante, verifica-se que há expressa
previsão de fornecimento de materiais e equipamentos pela contratada. Não há a
discriminação do valor destes insumos, considerando a impossibilidade de previsão do
valor anterior à prestação dos serviços objetos dos contratos. Mas, tal fato não
inviabiliza a exclusão desses valores da base de cálculo da contribuição previdenciária
retida, pois, para tanto, basta que se obedeça aos parâmetros estabelecidos pela
legislação (OS 209/2005, INSS).
13.2. A Impugnante comprovou os dois requisitos exigidos pela legislação, pois anexou
os contratos comprovando a previsão de fornecimento do material e equipamento pela
contratada e também anexou os relatórios discriminando os materiais adquiridos mês a
mês. Todos esses documentos estão anexados aos autos.
13.3. Cumpridos os requisitos legais, não há razões para que a Impugnante não pudesse
efetuar a exclusão dos valores gastos com materiais e equipamentos da base de cálculo
das contribuições previdenciárias que reteve.
13.4. Conclui-se, deste modo, que a Impugnante não é devedora de qualquer valor a
título de contribuição previdenciária, uma vez que efetuou a retenção (e posterior
repasse) em estrito cumprimento às normas da legislação vigente sobre a matéria.
13.5. Repita-se: a Impugnante anexou todos os documentos objeto da notificação,
comprovando que efetuou a retenção (e posterior repasse) das contribuições
previdenciárias nos moldes exigidos pela legislação. Até o momento, tais documentos
foram ignorados pela fiscalização, tanto quando da análise para a lavratura da NFLD e
também quando da apresentação da Impugnação e do Recurso Voluntário.
Fl. 1785
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.149 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000575/2007-68

13.6. Caso tais documentos sejam considerados insuficientes para a comprovação das
alegações da Impugnante, o que apenas para argumentar se admite, deve ser
determinada a realização de perícia contábil, conforme requerido na Impugnação, em
observância ao princípio da verdade material.
13.7. Diante disto, devem ser apreciados os fatos e os documentos ora apresentados,
pois demonstram de modo inequívoco a correção dos procedimentos realizados pela
Impugnante, quando da retenção/repasse das contribuições previdenciárias relativos aos
contratos de prestação de serviços realizados com cessão de mão de obra com
fornecimento de materiais e/ou equipamentos.
A DRJ/CPS julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário
lançado. A decisão restou assim ementada (fl. 2.541):
TIAD. PERÍODO DA FISCALIZAÇÃO. LAPSO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Descabe o argumento de cerceamento ao direito de defesa pelo fato de um dos
documentos que compõem o auto de infração tiver sido emitido com erro no período a
que se refere a fiscalização, se os demais documentos deixam evidenciado o prazo
correto e o contribuinte demonstra conhecer perfeitamente tal informação, não estando
caracterizado, portanto, qualquer prejuízo ao seu direito de defesa.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RETENÇÃO PARA A SEGURIDADE
SOCIAL.
Constituem obrigações da empresa contratante de serviços de manutenção de
instalações e equipamentos e montagens, prestados mediante cessão de mão-de-obra,
reter 11% sobre o valor bruto dos serviços contidos em nota fiscal, fatura ou recibo e
recolher à Seguridade Social, caso não tenha previsão contratual do valor relativo a
material e equipamento, nem seja comprovada a despesa relativa aos mesmos em notas
fiscais.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Será indeferido o pedido de perícia que não atenda às determinações normativas e que
se demonstre desnecessária.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de piso em 28/10/2014 (fl. 1724), a contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 12/11/2014 (fls. 1726 e seguintes), por meio do qual
devolve à apreciação deste Colegiado parte das teses já submetidas à apreciação do julgamento
de primeira instância, ou seja, que sempre admitiu que os contratos de prestação de serviços
firmados entre a COSIPA e a DAD Representações Comerciais e Serviços Industriais LTDA
estão sujeitos à retenção de 11% por se tratar de cessão de mão de obra, mas discute a base de
cálculo da retenção, visto que os contratos preveem expressamente fornecimento de material, no
entanto a fiscalização considerou o valor bruto da nota fiscal para apurar a diferença de tributo
cobrada; que os documentos comprobatórios apresentados não foram analisados pelo julgadores
de primeira instância; que deve ser aplicado ao seu caso o disposto no item 17.1 da Ordem de
Serviço 209/99, que prevê o abatimento dos materiais fornecidos; que efetuou recolhimento de
11% sobre valor superior a 60% do valor das notas fiscais, o que seria admitido, já que forneceu
materiais; cita doutrina e jurisprudência e conclui que não é devedora de qualquer valor.
É o relatório.

Voto
Fl. 1786
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.149 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000575/2007-68

Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto que dele conheço.
Conforme relatado, toda a insurgência recursal repousa no fato de entender a
recorrente que a base de cálculo do lançamento estaria equivocada, uma vez que, conforme por
ela demonstrado, havia previsão contratual de fornecimento de materiais para a execução dos
serviços contratados mediante cessão de mão de obra, de forma que não foi observada, quando
do lançamento, a aplicação da norma prevista nos itens 17 e 17.1 da Ordem de Serviço no 209 do
INSS.
Em que pesem os argumentos e os documentos apresentados pela recorrente, sua
pretensão não merece prosperar.
De fato às fls. 68 e seguintes constam cópia do contrato que tem a seguinte
previsão no item 3.4 (da mesma forma, o contrato transcrito no recurso):
3.4. Recursos fornecidos pela CONTRATADA:
3.4.1. mão de obra: a necessária à prestação/execução dos serviços.
3.4.2. equipamentos: os necessários à prestação/execução dos serviços.
3.4.3. materiais: os necessários à prestação/execução dos serviços.
3.4.4. ferramentas: as necessárias à prestação/execução dos serviços.
Nota-se pelos termos contratuais que nele não há qualquer referência a valor, de
forma que não se tem configurada, no caso concreto, a previsão do art. 17 da OS 209, invocada
pela recorrente ao longo de toda a discussão, ou seja:
17 - A contratada que esteja obrigada a fornecer material ou dispor de equipamentos
próprios ou de terceiros indispensáveis à execução do serviço, cujos valores estejam
estabelecidos contratualmente, sendo as parcelas correspondentes discriminadas
na nota fiscal, fatura ou recibo, os respectivos valores não estarão sujeitas à
retenção.
Por sua vez, o item 17.1 da mesma OS disciplina que
17.1 - Na hipótese de não constar no contrato os valores referentes a material ou
equipamentos, deverão ser discriminadas as respectivas parcelas na nota fiscal,
fatura ou recibo, não se admitindo que o valor relativo aos serviços seja inferior a 50%
(cinquenta por cento) do valor bruto.
Ora, em nenhuma das notas fiscais apresentadas há discriminação das
parcelas/valores relativos a materiais.
Nesse sentido, assim se manifestou o julgador de piso:
30. Vejamos, a autuada junta em sua defesa, às fls. 104, documento emitido pela
empresa prestadora – DAD – emitido em 11 de outubro de 2001, no qual discrimina
notas fiscais, valor de mão de obra, valor de materiais, locações e outros, valor total da
nota e valor da retenção para o INSS, relativos à competência de março de 1999. Repete
esse procedimento em relação às demais competências insertas no presente
levantamento.
Entretanto esse procedimento não se coaduna com os preceitos dispostos no artigo 219
em seu § 7o do decreto 3.048/99, motivo pelo qual muito embora tenham sido, sim,
analisados todos os documentos juntados aos autos pela impugnante, fato é que os
mesmos não foram capazes de desconstituir o lançamento efetuado observando todas as
normas vigentes.
Fl. 1787
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.149 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000575/2007-68

31. Também nos documentos apresentados pela empresa autuada nas demais ocasiões
em que a mesma se manifestou nos autos do processo, não foi possível identificar
qualquer elemento que comprovasse que a empresa observou as normas vigentes
quando da retenção e do recolhimento da contribuição previdenciária devida sobre os
valores relativos aos serviços prestados com cessão de mão de obra.
No documento de fl. 104, que a recorrente invoca como prova, há discriminação
do que seria, nas notas fiscais emitidas pela empresa contratada, os valores referentes a mão de
obra e os valores referentes a materiais. No entanto, tal documento não se constitui em prova,
pois a legislação determina que a parcela referente a materiais e outros deve vir discriminada na
nota fiscal e não em outro documento. Em relação à primeira nota anexada, por exemplo, consta
da mesma (fl. 107) a seguinte informação:
Serviços de Recozimento conforme contrato IPO 10863 – aditivo 2 – 25.558,00
Valor total do Serviços – 25.558,00
Valor da retenção para Seguridade Social (INSS) = 1.970,27
De outra forma, consta no documento de fl. 104:
N°. 0070 de 03/03/1999:
Mao de Obra R$ 17.911,60
Materiais, Locações e Outros R$ 7.676,40
Valor total da Nota — R$ 25.588,00:
Retenção p/ INSS —R$ 1.970,28
Em que pesem as informações contidas no documento de fl. 104, prevalecem as
informações contidas nas notas fiscais, que são, no caso, os documentos comprobatórios
previstos na legislação.
Assim, não havendo nenhuma referência a valor de material/equipamento, nem no
contrato, nem nas notas fiscais, correto o procedimento da fiscalização em apurar a diferença não
retida de contribuição, nos termos do art. 18 da mesma OS INSS/DAF no 208/1999, invocada,
que assim disciplina:
18 - Na falta de discriminação do valor da parcela relativa a material ou
equipamento na nota fiscal, fatura ou recibo, a base de cálculo para a retenção será o
seu valor bruto. (g.n.)
Quanto à jurisprudência citada, além de os julgados não se tratarem de mesma
situação como a aqui discutida, cabe esclarecer que as decisões administrativas, mesmo que
proferidas pelos órgãos colegiados sem uma lei que lhes atribua eficácia normativa não
constituem normas complementares do Direito Tributário, não podendo ser estendidas
genericamente a outros casos e somente se aplicam sobre a questão em análise e vinculam as
partes envolvidas naqueles litígios. Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 1788
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.149 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000575/2007-68

Fl. 1789
DF CARF MF
Original